Tribunal: STF
Processo: RHC 60265
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-19
Data de publicação: 1982-10-19

Ementa:
Alegações que não são comprovadas. Antes, faz-se a demonstração da regular publicação da pauta de julgamentos, que não necessita estar certificada nos autos, e a denúncia e peça minudente, propiciando o pleno exercício da defesa. Recurso conhecido como pedido originário, mas indeferido.